Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700596-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CATIA ANGELICA DE MORAIS, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em Cumprimento de Sentença proposto em seu desfavor por CATIA ANGELICA DE MORAIS e FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por CATIA ANGELICA DE MORAIS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018 que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação (ID.142409405) sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em razão da ausência de contemplação da exequente no título executivo, tendo em vista que o exequente é empregado da NOVACAP. Afirma a inexistência de retenção pelo DF de IR de empregado público da NOVACAP. Dessa forma, sustenta que o exequente não possuía vínculo com o DF à época dos fatos. No mérito, afirma que o exequente cumulou a taxa SELIC com outros índices de forma indevida. A parte exequente juntou resposta à impugnação(ID.144647098). É o relato do necessário. DECIDO. (...) Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos da exequente de ID.138595790. Preclusa esta decisão, expeçam-se expeça-se RPV em favor de CATIA ANGELICA DE MORAIS, quanto ao principal e às custas, com o destacamento dos honorários contratuais no referido ofício requisitório, no percentual de 20% sobre o valor devido à exequente, nos termos do contrato ID.138595789, bem como RPV, quanto aos honorários do cumprimento de sentença, em favor de FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - OAB DF34163-A - CPF: 001.456.221-93, nos termos fixados no item 6, e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Mantenho a decisão de ID.138684254, quanto aos honorários da fase executiva. Expeça-se RPV em favor do patrono da exequente. Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. (...) Remetam-se os autos para a tarefa aguardar pagamento de RPV.” Irresignada, a parte agravante informa ter apresentado planilha de cálculos pormenorizada que contradiz os valores apresentados pelos exequentes/agravados e homologados pelo MM. Juízo a quo. Aponta que, no que tange à aplicação da alíquota de imposto de renda mais elevada, de 27,5%, sobre os valores recebidos a título de auxílio creche, a memória de cálculos apresentada em ID n° 42665644 demonstra que o valor apurado pela parte e homologado pela sentença está incorreto. Aduz que, tendo sido apresentadas duas planilhas de cálculos claramente divergentes, os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando dirimir a controvérsia colocada, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos ao estabelecido no título judicial. Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao feito, para que seja obstada a expedição das RPVs até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a r. Decisão impugnada, homologando-se os valores apresentados pelo executado/agravante ou, subsidiariamente, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria para a realização de novos cálculos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção de seus efeitos, exista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. A questão debatida versa sobre o montante devido na Execução, e à aferição dos valores que foram efetivamente descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche da parte agravada. Nesse sentido, em seu pedido, o agravante requer o provimento do presente recurso para remeter os autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja realizada a conferência dos cálculos apresentados pelas partes, com base nas fichas financeiras juntadas aos autos, referentes ao intervalo executado. Dessa forma, reputo inexistir complexidade na elaboração do cálculo do valor devido, sendo a Contadoria Judicial plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos na Sentença Executada, apurar o quantum debeatur. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual, na hipótese em análise, mostra-se razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. Ademais, a respectiva remessa mostra-se necessária, também, perante a necessidade de se evitar o eventual excesso de execução. Nesse sentido é o posicionamento deste eg. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Ante a inexistência de complexidade na elaboração do cálculo do valor devido que justifique a realização de perícia contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos no r. decisum exequendo, apurar o quantum debeatur. 2. A simples divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo não justifica, por si só, a determinação de realização de perícia contábil, na qual os devedores devem adiantar o pagamento de honorários periciais. 3. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1345744, 07040113020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS. CÁLCULOS REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento da parte, quanto aos tópicos que menciona, se funda no entendimento de que deve prevalecer a data do trânsito em julgado da sentença, o que dispensa perícia contábil, pois de fácil constatação o equívoco em sua interpretação. 2. Na hipótese, basta à Contadoria Judicial analisar se incluiu, ou não, nos cálculos, os depósitos judiciais já realizados aos autos pelos agravados, ou seja, as questões controversas levantadas pela agravante são de baixa complexidade, de sorte que a Contadoria Judicial possui conhecimento técnico suficiente para dirimir as dúvidas suscitadas quanto à elaboração dos cálculos para chegar ao saldo remanescente. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1239788, 07230663520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS A MAIOR EM VIRTUDE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE OS INSTITUIU. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL (LEI No 8.688/93). LEI NOVA HÍGIDA. OBSERVÂNCIA. MODULAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Constatado que a liquidação referente à apuração do quantum devido correspondente a diferenças de descontos previdenciários realizados a maior, com fundamento em lei declarada inconstitucional, não contemplou lapso temporal em que já vigorava nova regulamentação de descontos cuja higidez não foi contestada (Lei no. 8.688/93), deve ser essa norma observada desde sua entrada em vigor, devendo os cálculos de liquidação serem governados por estes parâmetros. 4. Nesses termos, a elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial deve considerar a delimitação temporal imposta pela entrada em vigor da Lei 8.688/1993 para a apuração do valor devido à exequente, justamente para evitar excesso de execução com prejuízo para o erário e locupletamento dos exequentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1380562, 07192723520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, portanto, a probabilidade do direito do agravante/executado. Já o perigo de dano se verifica pela possibilidade de emissão de ofícios requisitórios com valores superiores aos efetivamente devidos, o que implicará em lesão ao erário. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida (ID n° 144695288 - autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora